Tribunal: STF
Processo: ARE 1244691
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 74.790/2020
DECISÃO
PROCESSO – PRAZO – DEVOLUÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessoria prestou as seguintes informações: 
    Em 19 de novembro de 2019, não foi conhecido agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário, considerado o descompasso entre a decisão por meio da qual negado seguimento ao extraordinário e o teor da minuta do recurso. Sobreveio agravo interno. 
    No dia 4 de maio de 2020, a Primeira Turma não conheceu do agravo, nos termos do voto de Vossa Excelência. Houve a formalização de declaratórios, rejeitados em 24 de agosto seguinte. Eis a ementa: 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. 
    O advogado Vanderlei Bobrowski reitera pedido de devolução de prazo para manifestação quanto à decisão mediante a qual a Primeira Turma desproveu os embargos de declaração. Junta cópia de atestado médico, informando a necessidade de afastamento do trabalho pelo período de vinte e cinco dias, a partir de 24 de agosto de 2020. Afirma não se ter observado, na decisão de 8 de setembro de 2020, mediante a qual Vossa Excelência indeferiu o pedido, a sequência da licença durante o curso do prazo recursal. Insiste no fato de ser o único advogado constituído no processo.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. Observem a dinâmica e a organicidade do Direito, em especial o Instrumental. Descabe articular com a devolução do prazo recursal, ausente, no caso, comprovação da impossibilidade, por força da enfermidade acometida, do causídico substabelecer ou protocolar o recurso. O pedido está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo. Precedentes: agravo regimental no agravo de instrumento nº 421.932, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 27 de junho de 2006; agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 819.295, Primeira Turma, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 2 de dezembro de 2016, estando este último assim sintetizado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Certifiquem o trânsito em julgado e baixem o processo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator